Tribunal: STF
Processo: RE 81607
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE.
LEI 2370/54. LEI 3067/56.
TEM-SE TRANQUILIZADO A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE, EM FACE DO
DISPOSTO NO ART. 2. DA LEI 3067/56, APLICAVA-SE AOS POLICIAIS
MILITARES, ASSIM COMO AOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS, O
DISPOSTO NOS ARTS. 30 E 33 DA LEI 2370/54. E A ISSO TENDO FICADO
LIMITADO O EXTRAORDINÁRIO SEM QUE TIVESSE ATACADO A CONCESSÃO DE
MAIS UMA PROMOÇÃO A BASE DA LEI N. 3067/56, O QUE NÃO FOI OBJETO DE
PREQUESTIONAMENTO, COMO NÃO O FORAM TAMBÉM OUTROS ITENS, NÃO E DE
CONHECER-SE DO RECURSO DERRADEIRO.